Tribunal: STF
Processo: RE 95088
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA
A CONSTITUIÇÃO (INOCORRENCIA). - INSUBSISTENCIA DAS ALEGAÇÕES DE
OFENSA A CONSTITUIÇÃO TENDENTES A VIABILIZAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.